Tribunal: TJMT
Processo: 1002387-95.2024.8.11.0050
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002387-95.2024.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (APELANTE), MANOEL PEREIRA MENEZES - CPF: 246.204.592-91 (APELADO), JACKSON FERREIRA DA SILVA ROCHA - CPF: 062.621.561-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO PELO JUÍZO SEM ANÁLISE DE PEDIDO DE SUSPENSÃO. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO TEMA 1184/STF E DA RESOLUÇÃO No 547/2024 DO CNJ. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. Caso em exame

1.Recurso de apelação interposto pelo Município de Campo Novo do Parecis contra sentença que extinguiu execução fiscal de IPTU, no valor de R$ 1.823,46, com fundamento no Tema 1184 do STF e na Resolução no 547/2024 do CNJ.

2.O apelante pleiteou a suspensão do processo por 180 dias para cumprimento das exigências normativas antes do julgamento da extinção, sem que o pedido fosse analisado pelo juízo de primeiro grau.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia consiste em verificar se a sentença de extinção da execução fiscal atendeu às condições fixadas pelo STF no Tema 1184 e às diretrizes da Resolução no 547/2024 do CNJ, especialmente quanto à necessidade de oportunizar à Fazenda Pública a adoção de medidas administrativas antes do encerramento do feito.

III. Razões de decidir

4. O STF, no julgamento do RE 1.355.208 (Tema 1184), estabeleceu que a extinção de execução fiscal de baixo valor só deve ocorrer após a tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa e protesto do título, salvo demonstração de sua ineficácia.

5. A Resolução no 547/2024 do CNJ determina a suspensão do processo para viabilizar essas providências antes do encerramento definitivo da execução fiscal.

6. No caso concreto, a sentença extinguiu a execução sem observar a solicitação do apelante para a suspensão do feito, violando os requisitos normativos exigidos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido. Sentença anulada. Determinada a suspensão da execução fiscal pelo prazo de 90 dias para cumprimento das providências previstas no item 2 do Tema 1184 do STF.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 330, IV; 485, I; 924, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.355.208 (Tema 1184), Plenário, j. 23.02.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARESCIS
contra a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis, na execução fiscal ajuizada em desfavor
de
MANOEL PEREIRA MENEZES
, que indeferiu a petição inicial e consequentemente extinguiu a execução, nos termos dos

artigos 330, IV, 924, I e 485, I todos do CPC, com fundamento no Tema 1184 fixado do STF e na Resolução no. 547 do CNJ, em razão de débito fiscal ser inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O apelante afirma que a sentença violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, devido processo legal, da efetividade jurisdicional, razoável duração do processo cooperação processual, boa-fé processual e da decisão não surpresa.

Defende ainda, violação ao disposto no artigo 5o, inciso LV da Constituição Federal e contrariedade ao artigo 40, § 1o e 4o, da Lei de Execução Fiscal.

Alega ainda, o não
enfretamento do pedido de suspensão do processo por 180 (cento e oitenta) dias, a fim de que fossem cumpridas as exigências da Resolução no 457/2024 do Conselho Nacional de Justiça e Tema 1184 do STF.

Assim, requer o provimento do recurso, para anular a sentença e, assim, determinar o prosseguimento da execução fiscal.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula no. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A execução fiscal visava à cobrança de crédito tributário representado pela CDA n. 271/2024, no valor de R$ 1.823,46 (mil oitocentos e vinte e três reais e quarenta e seis centavos).

Ressai dos autos que o apelante foi intimado para manifestar sobre o Tema 1184 STF, o qual pugnou a suspensão do processo pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias (Id 263994824); todavia, não analisado.

Ainda assim, a sentença sobreveio no dia 09/10/2024 (Id 263994825).

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1355208, ao analisar o Tema 1184, em regime de repercussão geral, fixou a seguinte tese:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis".

Nessa perspectiva, em decorrência do novo posicionamento adotado pelo STF, o CNJ editou, em 22/2/2024, a Resolução no 547, a qual
“institui medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo STF.”
, que estabeleceu
as seguintes condições, para o ajuizamento das execuções fiscais, a partir de sua vigência
:

“Art. 1o É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1o Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2o Para aferição do valor previsto no § 1o, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3o O disposto no § 1o não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4o Na hipótese do § 3o, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5o A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1o deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2o
O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa
.

§ 1o A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2o A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3o Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1o e 2o quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3o
O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida
.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I - comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei no 10.522/2002, art. 20-B, § 3o, I);

II - existência da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei no 10.522/2002, art. 20-B, § 3o, II); ou

III - indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.”(
g.n)

Assim sendo, verifica-se que
o ajuizamento das execuções fiscais após o julgamento do paradigma
exige prévia tentativa de conciliação ou a adoção de solução administrativa
,
além do protesto do título
, salvo demonstração de que tais providências são inadequadas por razões de eficiência administrativa.

In casu
, o município apelante requereu a suspensão do processo pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias para providenciar a adoção das medidas previstas no item 2 do Tema 1184, contudo, o pedido não foi analisado e o processo foi extinto.

Desse modo, verifica-se que assiste razão ao Apelante, visto que, não foram cumpridos todos os requisitos estipulados no artigo 1o, §1o da Resolução do CNJ 547/2024, para promover a extinção do feito devendo ser parcialmente acolhido o recurso interposto, a fim de que a sentença seja anulada retornando os autos à comarca de origem para regular prosseguimento.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença recorrida e determinar a suspensão da execução fiscal
somente
pelo prazo de 90 (noventa) dias, para que sejam adotadas, na origem, as providências referidas no item “2” do Tema 1.184/STF.

Transitado em julgado, remetam-se os autos ao Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025